Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706702-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA SILVA BRAGA AGRAVADO: JOZIEUDA FERREIRA LIMA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helena Silva Braga contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 20a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença instaurado contra Jozieuda Ferreira Lima, indeferiu os requerimentos de restrição de circulação de veículo, apreensão de passaporte e suspensão de CNH apresentados pela exequente, ora agravante (ID 150019268 do processo n. 0721266-66.2019.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 44060637), a recorrente relata que busca satisfação de seu crédito desde 2015, mas a executada, ora agravada, se esquiva de cumprir sua obrigação. Cita recente decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a viabilidade da adoção de medidas como apreensão de passaporte ou de Carteira Nacional de Habilitação para garantir o pagamento de dívidas. Sustenta, com fundamento no art. 139, IV, CPC e com amparo na decisão do STF, o cabimento da apreensão do passaporte e da suspensão da CNH da agravada, além da restrição de circulação do veículo Ford KA GL, placa JHE 2095. Defende a possibilidade de majorar, em grau recursal, os honorários advocatícios fixados originalmente, conforme § 11 do art. 85 do CPC. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os honorários advocatícios fixados na origem sejam majorados e para que se restrinja a circulação do veículo Ford KA GL, placa JHE 2095, se apreenda o passaporte e se suspenda a CNH da executada/agravada. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 44060639). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente tecer breve relato sobre o processo originário. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por Helena Silva Braga, ora agravante, contra Jozieuda Ferreira Lima, ora agravada. Em razão da inexistência de indicação de bens penhoráveis e do esgotamento das pesquisas realizadas no Juízo a quo, por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, determinou-se, em 20/10/2021, a suspensão do processo por 1 (um) ano, conforme art. 921, § 1o, do CPC. Além disso, ante a não localização do veículo objeto de penhora (Ford KA GL, placa JHE 2095), determinou-se a desconstituição da constrição (ID 106389803 dos autos de origem). Após, em 13/7/2022, a exequente, ora recorrente, requereu realização de novas consultas ao Sisbajud para constrição de bens, na modalidade “teimosinha”. Requereu, ainda, entre outras medidas, restrição de circulação do veículo Ford KA GL, placa JHE 2095, apreensão de passaporte e suspensão da CNH da executada/agravada (ID 131145853 do processo de origem). Na decisão proferida em 15/7/2022, o Juiz analisou as medidas requeridas pela exequente/agravante (ID 131363139 – autos originários): [...] A parte exequente requer o deferimento das seguintes medidas: “1. Pesquisa no SISBAJUD para localização de bens no CPF no 548.932.593-34 de JOZIEUDA FERREIRA LIMA; 2. Inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes – execução de título judicial; 3. Restrição de circulação de veículo – veículo Ford KA GL, placa JHE 209, já penhorado por este Juízo, conforme Id. 99264639; 4. Apreensão de passaporte – adequação da medida para satisfação do crédito; 5. Suspensão da CNH”. DECIDO. A pesquisa ao sistema SISBAJUD foi efetivada há menos de 1 (um) ano e resultou infrutífera. Não há indicativos de alteração do quadro fático anteriormente observado, razão pela qual indefiro a reiteração da medida. A restrição de circulação sobre o veículo de placa JHE 2095 também já foi efetivada por este juízo (id. 99822823); todavia, mesmo reiteradamente intimado, o credor não logrou êxito em localizar o bem, o que impediu a remoção e a continuidade dos atos expropriatórios. Não por outra razão a penhora foi desconstituída (id. 106389803). Assim, porque não sobreveio notícia sobre a localização atual do veículo, indefiro a inserção de restrição solicitada. No tocante à apreensão de passaporte e à suspensão da CNH, não se ignora que a nova ordem processual civil inaugurou, no inciso IV do art. 139, a possibilidade de o juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, que, segundo Enunciado n. 48 da Escola Nacional da Magistratura (Enfam), “traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença” Todavia, tais medidas não podem se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana, além de dever observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência. E, em se tratando de execução para satisfação de crédito, a mesma razoabilidade e proporcionalidade deve ser seguida no tocante às medidas coercitivas disponíveis ao juiz, mormente quando a jurisprudência há muito reconheceu não ser possível a prisão por dívida (exceto quando se tratar de verba alimentícia), entendendo que não deve prevalecer o direito à percepção do crédito em detrimento a garantia fundamental do devedor (naquele caso, a liberdade) para cumprimento da obrigação, de modo que o executado responde pelo crédito com todos os seus bens presentes e futuros, segundo estabelece o art. 789 do CPC. Nessas condições, não se revelam proporcionais, no presente caso, a apreensão de passaporte e a suspensão da CNH da parte devedora, pois tais medidas têm potencial para comprometerem o direito de ir e vir da parte devedora, em clara afronta à dignidade da pessoa humana. Ademais, verifica-se que as medidas não têm qualquer relação com o fato de a exequente estar enfrentando dificuldades em encontrar patrimônio penhorável parte executada, além de que, ainda que sejam determinadas, não auxiliarão nesse desiderato ou no de evitar dilapidação patrimonial. Por tais razões, INDEFIRO as medidas de apreensão de passaporte e de suspensão da CNH. De outro vértice, defiro a inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes. Promova-se a rotina via SERASAJUD. Após, retornem-se os autos ao arquivo provisório. [...] Em 16/2/2023, a exequente/agravante, em razão da decisão proferida pelo STF na ADI n. 5.941, renovou os pedidos de restrição de circulação do veículo, apreensão de passaporte e suspensão da CNH, entre outras medidas (ID 149923056, autos de origem). Os referidos requerimentos foram indeferidos, com os seguintes fundamentos (ID 150019268 do processo de origem): [...] As medidas pretendidas pela exequente já foram apreciadas e indeferidas em oportunidade anterior, não sendo suficiente, para nova análise do pleito, a circunstância de o colendo Supremo Tribunal Federal tê-las recentemente considerado constitucionais, mesmo porque ressalvado, no entendimento da Corte Maior, que tais medidas somente podem ser deferidas caso não atentem contra direitos da personalidade do devedor, o que foi consignado na decisão pretérita que as indeferiu como fundamento para a negativa. Indefiro, portanto. Retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. [...] Diante disso, a exequente interpôs este agravo de instrumento, por meio do qual requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o valor dos honorários advocatícios fixados na origem seja majorado e para que se restrinja a circulação do veículo Ford KA GL, placa JHE 2095, se apreenda o passaporte e se suspenda a CNH da executada/agravada. Em relação à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, o § 11 do art. 85 do CPC prevê: Art. 85. [...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. Logo, a majoração da verba honorária na esfera recursal pressupõe a fixação desse encargo sucumbencial na decisão recorrida e o desprovimento do recurso interposto pela parte sucumbente. Nesse sentido: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ELEVADO VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. [...] 4. A majoração dos honorários, com esteio no artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, somente é imposta nas hipóteses de desprovimento do recurso, pois tal verba tem o condão precípuo de remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado, além de desestimular a apresentação de recursos infundados. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1660169, 00227230220148070018, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nesta análise inicial, verifica-se que o caso em tela não comporta, de plano, aplicação da regra prevista no § 11 do art. 85 do CPC. Quanto às providências requeridas pela parte agravante, cabe assinalar que o art. 139, IV, do CPC atribui ao magistrado a incumbência de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O Supremo Tribunal Federal, em 9/2/2023, no julgamento da ADI n. 5.941, decidiu que as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil destinadas à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. No referido julgado, a Corte Suprema destacou que as medidas atípicas, tais como a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, devem ser avaliadas caso a caso, de modo a garantir ao julgador a interpretação da norma processual e a melhor adequação à situação concreta, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, com observância aos direitos fundamentais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o Juiz, ao indeferir os requerimentos apresentados pela exequente/agravante, fundou-se na inadequação e na desproporcionalidade das medidas pretendidas, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da menor onerosidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, o que se coaduna com a recente decisão prolatada pelo STF na ADI n. 5.941, citada acima. Ante a ausência de elementos suficientes para indicar que as diligências requeridas confeririam efetividade à execução e seriam adequadas para a satisfação do crédito exequendo, deve-se prestigiar, neste momento, a conclusão adotada na decisão recorrida. Ademais, revela-se inviável impor restrição de circulação sobre o veículo de placa JHE 2095, pois tal providência já foi adotada no Juízo de origem, mas, mesmo após diversas tentativas, não foi possível localizar o bem, o que impediu a remoção e a continuidade dos atos constritivos e expropriatórios. Além da ausência de probabilidade do direito, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme expressamente assinalado na decisão agravada, o processo ficará suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, com base no art. 921, III, do CPC, medida apta a evitar a extinção imediata do feito. O arquivamento do processo, se não indicados outros bens sujeitos à penhora, não coloca em risco o crédito da parte exequente/agravante, já que existe possibilidade de desarquivamento posterior, conforme o art. 921, § 3o, do CPC. Aliás, nesta análise inicial, não há evidências de dilapidação ou ocultação patrimonial praticada pela parte executada/agravada, o que demonstra não existir urgência necessária para justificar concessão de medida liminar. A questão de mérito tratada no recurso será analisada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 2 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora